Tribunal: STF
Processo: RE 110727
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-01
Data de publicação: 1988-03-01

Ementa:
NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE AÇÕES E DE
DECLARAÇÃO. COAÇÃO IRRESISTIVEL: RECUSADA NA INSTÂNCIA ORDINARIA
A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS, NÃO O PODE REEXAMINAR, QUANTO
AOS ELEMENTOS DE FATO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEMONSTRADA
A OFENSA AOS TEXTOS INVOCADOS E A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL
E INEXISTENTE A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.